Tribunal: TJSP
Processo: 1007309-65.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Improcedência. Inconformismo dos autores. Marca que, por ostentar natureza mista, apenas garante exclusividade em seu uso por seu titular quando congregados ambos os elementos nominativo e figurativo. Utilização por parte da requerida que se limitou à reprodução da expressão lexical que compõe o elemento nominativo da marca mista do autor. Inexistência

Ementa:

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Improcedência. Inconformismo dos autores. Marca que, por ostentar natureza mista, apenas garante exclusividade em seu uso por seu titular quando congregados ambos os elementos nominativo e figurativo. Utilização por parte da requerida que se limitou à reprodução da expressão lexical que compõe o elemento nominativo da marca mista do autor. Inexistência de infração marcária. Marca evocativa, visto que constituída por elementos que não lhe garantem necessária distintividade. Mitigação ao direito de exclusividade em seu uso. Precedente do C. STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.